Tribunal: TJSP
Processo: 0005806-85.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERÍODO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO PROVOCADA PELO SENTENCIADO – ACOLHIMENTO – Revogação do livramento condicional decorrente do aumento da pena pelo provimento do recurso de apelação ministerial, e não da prática de outro crime ou falta grave.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO O PERÍODO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO PROVOCADA PELO SENTENCIADO – ACOLHIMENTO – Revogação do livramento condicional decorrente do aumento da pena pelo provimento do recurso de apelação ministerial, e não da prática de outro crime ou falta grave. Assim, de rigor a retificação do cálculo, para que o período em que o sentenciado permaneceu em livramento condicional seja considerado como pena cumprida para todos os fins, inclusive para progressão de regime e nova concessão de livramento condicional. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005806-85.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON FELIPI DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução, para determinar que o cálculo de penas seja
refeito, considerando o tempo em que o sentenciado esteve em livramento
condicional como pena efetivamente cumprida para todos os fins, inclusive para
progressão de regime e nova concessão de livramento condicional. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
2
Agravo em Execução no 0005806-85.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Jeferson Felipi da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14869
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PLEITEADA A
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA,
CONSIDERANDO O PERÍODO EM LIVRAMENTO
CONDICIONAL COMO PENA CUMPRIDA PARA
TODOS OS FINS REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO
PROVOCADA
PELO
SENTENCIADO

ACOLHIMENTO Revogação do livramento condicional
decorrente do aumento da pena pelo provimento do recurso
de apelação ministerial, e não da prática de outro crime ou
falta grave. Assim, de rigor a retificação do cálculo, para
que o período em que o sentenciado permaneceu em
livramento condicional seja considerado como pena
cumprida para todos os fins, inclusive para progressão de
regime e nova concessão de livramento condicional.
Recurso provido.
Vistos.
Jeferson Felipi da Silva interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
6a RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da Execução no
0001472-76.2018.8.26.0496, que homologou o cálculo das penas,
desconsiderando o período que o sentenciado cumpriu em livramento
condicional como pena efetivamente cumprida para fins de progressão
ao regime aberto e livramento condicional (fls. 120/121 e 113).
Em sua minuta, o Agravante requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
3
reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a retificação do
cálculo, considerado como pena cumprida, para todos os fins, o período
que o sentenciado cumpriu em livramento condicional, inclusive para
nova progressão de regime (fls. 02/11).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 126/128).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 129).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 138/139).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, segundo se depreende dos autos, o
ora agravante foi inicialmente condenado à pena de 03 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 388 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, “caput” e §
4o, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, conforme
sentença datada de 11.12.2017 (fls. 14/24). Durante a execução
provisória da pena, o Juízo das Execuções deferiu o livramento
condicional, em 25.10.2018 (fls. 56/59), sendo o sentenciado solto em
26.10.2018 (fls. 68).
Ocorre
que,
na
vigência
do
benefício,
sobreveio o V. Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no
0006946-81.2017.8.26.0037, desta Câmara Criminal, datado de
25.04.2019 (fls. 77/92), dando provimento ao recurso ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
4
interposto, para elevar as penas do agravante para 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa,
como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática. Após,
em 28.06.2019, foi cumprido o mandado de prisão do agravante (fls.
100).
Posteriormente, ao dar cumprimento ao novo
título judicial, em 20.07.2020, o MMo Juiz a quo determinou que a data
base a ser utilizada para progressão de regime deve ser a data do V.
Acórdão e consignou que “o período que o sentenciado permaneceu em
livramento condicional deve ser considerado como pena cumprida, já
que não deu causa a sua revogação, porém não deverá ser computado
na fração para fins de progressão ao regime aberto e livramento
condicional.” (fls. 113), e na sequência homologou o cálculo de pena
elaborado de acordo com essas diretrizes (fls 120/121).
Contudo, conforme apontado pelo MMo Juiz de
Execução às fls. 113, o agravante não deu causa à revogação do
livramento condicional, que decorreu apenas da ausência do requisito
objetivo temporal, em razão do aumento da pena pelo provimento do
recurso de apelação ministerial, e não da prática de outro crime ou falta
grave. Assim sendo, se o livramento condicional consiste em estágio de
cumprimento de pena, não se afigura lógico computar o tempo
correspondente como sanção cumprida e ignorá-lo para concessão de
progressão de regime ou da mesma benesse.
Portanto, tendo sido o livramento condicional
revogado por razão diversa da prática de outro crime ou de
descumprimento injustificado de suas razões, de rigor a retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
5
cálculo, para que o período em que o sentenciado permaneceu em
livramento condicional seja considerado como pena efetivamente
cumprida para todos os fins de obtenção de benefícios, inclusive para
progressão de regime e nova concessão de livramento condicional.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NA SÚMULA 716/STF. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
AUMENTO
SUBSTANCIAL
DA
PENA
EM
APELAÇÃO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO
TEMPORAL. PERÍODO DE PROVA CONSIDERADO COMO TEMPO DE PENA
CUMPRIDA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 141 E 142 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Determina o art. 141 da Lei de Execução Penal que, se a revogação do livramento
condicional for motivada por infração penal anterior à vigência do benefício,
computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo
permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas.
Por seu turno, o art. 142 do mesmo diploma legal estabelece que, no caso de
revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto
o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. 2.
No caso dos autos, o apenado não deu causa à revogação do livramento
condicional, sendo o benefício cassado em virtude da pena imposta na sentença
condenatória ter sido aumentada na via recursal. Nesse contexto, não se justifica a
diversidade de tratamento jurídico conferido ao réu contra o qual pende recurso de
apelação do Ministério Público e ao sentenciado a quem é conferida a execução
provisória, em que houve a interposição de recurso unicamente por parte da defesa -
diante da impossibilidade da reformatio in pejus. 3. Assim, correto o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem, visto que o recorrido não descumpriu as condições
impostas ou foi condenado por crime ou contravenção durante o prazo do
livramento condicional, ou seja, comportou-se adequadamente, não traindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
6
nenhum momento a confiança do juízo da execução. 4. Portanto, deve-se considerar
o período em que o sentenciado esteve solto como tempo de cumprimento de pena,
não sendo justo que o reeducando seja prejudicado por uma situação que não deu
causa, tendo em conta que a revogação do benefício em comento, repita-se, decorreu
apenas da ausência do requisito objetivo temporal, em razão do aumento da pena
operada na via recursal, não da prática de outro crime ou falta grave. 5. Recurso
especial a que se nega provimento.” (REsp 1154726/RS, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução Livramento Condicional Indeferimento Ausência do
requisito objetivo - Recurso objetivando a retificação do cálculo de pena, devendo
ser computado o tempo em que esteve solto por ocasião do gozo do livramento
condicional anteriormente concedido e, preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, requer a concessão do benefício Admissibilidade parcial Execução
provisória
Pendência de julgamento de recurso acusatório
Condenação
superveniente com maior imposição de pena ao sentenciado, enquanto se livrava
solto Cálculo de penas que não considerou o período em que o agravante esteve
solto como tempo de pena efetivamente cumprida Por ser a causa de revogação do
livramento condicional decisão colegiada com penas mais gravosas do que aquelas
previstas no título originário e não a prática de novo crime ou descumprimento
deliberado de condições, o tempo em que o agravado se livrou solto também deve
ser descontado, nos termos do artigo 88 do Código Penal Todavia, período em que
o sentenciado permaneceu egresso, desde a data decisão revogatória até o efetivo
cumprimento do mandado de prisão, deve ser desconsiderado e acrescentado ao
tempo de cumprimento de pena, pois durante este período ele não esteve submetido,
de fato, à prisão Agravante que ainda não cumpriu o lapso temporal de 2/3 (dois
terços) para a concessão da benesse pretendida Requisito objetivo não preenchido
Inteligência do artigo 83, inciso V, do Código Penal Admissibilidade parcial.”
(TJSP. Agravo de Execução Penal 0006478-52.2019.8.26.0521. Relator : Moreira da
Silva. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento:
20/02/2020. Data de Registro: 03/03/2020).
“Agravo em Execução Penal
Recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005806-85.2020.8.26.0496 -Voto no 14869
7
Homologação de cálculo de liquidação de penas
Período em livramento
condicional
Pena cumprida para todos os fins da execução
Revogação do
benefício não provocada pelo recorrente. Unificação de penas reclusiva e detentiva
e fixação do regime fechado Prioridade de execução da reprimenda mais grave
Inteligência dos arts. 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal
Art. 111 da LEP Dispositivo que não se aplica ao caso. Unificação de Penas
Alteração do marco inicial de cumprimento das sanções Não ocorrência de falta
grave Impossibilidade. Provimento ao recurso para determinar a retificação do
cálculo.” (TJSP.
Agravo
de
Execução
Penal
0002777-61.2019.8.26.0496.
Relator: Vico Mañas. Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal. Data do
Julgamento: 18/06/2019. Data de Registro: 18/06/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para determinar que o cálculo de penas seja refeito,
considerando o tempo em que o sentenciado esteve em livramento
condicional como pena efetivamente cumprida para todos os fins,
inclusive para progressão de regime e nova concessão de livramento
condicional.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator